Tribunal: TJMT
Processo: 1015260-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015260-59.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), APARECIDO GONZAGA - CPF: 324.496.829-53 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM À SÚMULA 532 DO STJ – CASO QUE NÃO SE APLICA A SÚMULA – PROVAS DA ADESÃO - ACORDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Nos termos do §4o., do artigo 988 do CPC, as hipóteses dos incisos III (“garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”) e IV (“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”), compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

Não se aplica a súmula no. 532 do STJ (“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”), porque restou comprovada pela parte contrária, a assinatura da proposta de adesão de cartão.

R E L A T Ó R I O

Reclamação, com pedido liminar, proposta por APARECIDO GONZAGA contra decisão proferida pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral n. 8072620-58.2018.811.0001, interposto contra BANCO IBI S.A. BANCO MÚLTIPLO, desproveu o Recurso Inominado autoral, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Defende o Reclamante “afronta ao que dispõe o artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor bem como ao enunciado da Súmula 532 do STJ motivo pelo qual as decisões afrontam a autoridade de decisão reiterada de Corte Superior, já devidamente sumulada, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC, devendo ter o seu conteúdo reformado a fim de que se evite o trânsito em julgado de uma decisão eminentemente ilegal. (id. 18899983, página 4).

Pondera que o não reconhecimento da prática abusiva e o não acolhimento do dano moral fere gravemente a súmula no. 532 do STJ: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. STJ. Corte Especial. Aprovada em 03/06/2015. ”

Adiante pondera que “se não fosse de clareza solar o descumprimento da Sumula 532 do Superior Tribunal de Justiça, temos o posicionamento de vários tribunais do país todo que sedimentaram entendimento a respeito do tema em diversos julgados, sendo exemplo de alguns deles aqueles cujas ementas seguem transcritas.” (id. 18899983, página 8).

Traz julgado deste eg. TJ/MT: Ap 128403/2014 e APL: 00286572120158110041416332018, Ap 54034/2015.

Ao final requer a reforma decisão e o provimento da reclamação para cassar e sustentar os efeitos do acordão, que contraria a súmula 532 do STJ e, em consequência, a reforma da decisão colegiada, decretando-se a inexistência de débito questionado bem como o dever de reparar o dano moral sofrido.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 20692465).

Vieram as informações do Dr. Sebastião Arruda Almeida, Relator do Recurso Cível Inominado no. 0072620-97.2018.811.0001 (8072620-58.2018.811.0001) (PROJUDI/MT) (id. 20975493).

Não houve manifestação do Terceiro Interessado: Banco Bradesco, conforme certidão de id. 32969484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Reclamação foi proposta por APARECIDO GONZAGA contra decisão proferida pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral n. 8072620-58.2018.811.0001, interposto contra BANCO IBI S.A. BANCO MÚLTIPLO desproveu o Recurso Inominado autoral, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Em síntese, o Reclamante afirma que o acordão contraria a súmula 532 do STJ.

Pois bem. Reza o art. 988 do NCPC, acerca do cabimento da reclamação:

“Art. 988 - Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o - A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o - A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o - Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5o - É inadmissível a reclamação:

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o - A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

O Reclamante suscita o reconhecimento da não aplicação da súmula no. 532 do STJ, portanto, a Reclamação está inserida na orientação do §4o., do dispositivo pré-falado: “as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.

Dá analise da questão posta, sem maiores delongas adentrando a análise do mérito, sem maiores delongas, no caso, tanto a sentença, quanto o voto do recurso inominado, e também as provas existentes nos autos são de clareza solar, no sentido de que a parte Reclamada demonstrou que o Reclamante assinou proposta de adesão de cartão COMPER/SEGURO, a assinatura é muito semelhante, não houve impugnação, a parte trouxe cópia do documento pessoal, o endereço fornecido no termo é o mesmo do Reclamante, portanto, agiu em exercício regular do direito, em face do não pagamento da fatura.

Houve comprovação de adesão do cartão e não é o caso de aplicação da súmula no. 532 do STJ que tem a seguinte redação:

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. ”

Ante todo exposto
, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

Custas pelo Reclamante.

Deixo de fixar honorários advocatícios, eis que a parte contrária não se manifestou nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020